Tribunal: TJES
Processo: 0000020-73.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000020-73.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLIGTON TORRES AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo por WELLIGTON TORRES AMORIM contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, ora recorrente, nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, e do art. 180 do CP, a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão do direito ao réu de recorrer em liberdade. Segue postulando a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, suscitando violação de domicílio, e, subsidiariamente, a redução da penas-bases, o reconhecimento da atenuante da confissão e, quanto ao tráfico de drogas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Também subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela neutralização de algumas circunstâncias judiciais, sem, no entanto, reduzir a pena imposta.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por WELLIGTON TORRES AMORIM contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, ora recorrente, nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, e do art. 180 do CP, a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a concessão do direito ao réu de recorrer em liberdade. Segue postulando a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação simples, suscitando violação de domicílio e, subsidiariamente, a redução da penas-bases, o reconhecimento da atenuante da confissão e, quanto ao tráfico de drogas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Também subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela neutralização de algumas circunstâncias judiciais, sem, no entanto, reduzir a pena imposta.

Pois bem, não merece acolhimento o pleito da Defesa para que o réu seja beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada na sentença com arrimo em fundamentação idônea, amparada no fato de que o denunciado, após concedida a liberdade neste processo, cometeu novo delito de tráfico de drogas, objeto de apuração na ação penal nº. 0005818-37.2019.8.08.0011, descumprindo, assim, as condições estabelecidas para que permanecesse em liberdade. Confira-se:
STJ, HC n. 525.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 24/10/2019
.

Superado esse ponto, passo à apreciação da pretensão absolutória.

Segundo consta da denúncia, em 10/01/2018, durante a madrugada, policiais militares avistaram uma motocicleta branca, e, ao tentarem abordá-la, não conseguiram de imediato, pois o piloto empreendeu fuga para dentro do bairro Portinho, em Itapemirim.

Narra a exordial que após realizarem buscas pelo bairro, os policiais visualizaram uma moto com as mesmas características dentro de um terreno no qual se localizava uma residência de três andares. Apuraram que aquela não era a motocicleta procurada, mas, na oportunidade, verificaram que tinha outra motocicleta preta, cujo número do chassi foi consultado, tendo se constatado que sobre ela havia restrição de furto/roubo. O réu Welligton, indagado sobre a motocicleta, disse aos policiais que lhe pertencia.

O réu ainda teria dito aos policiais que estava residindo na casa de Jeanderson Bismarck Soares de Almeida, e, após realizarem buscas no perímetro, mediante autorização de Jeanderson, os policiais encontraram, numa construção no mesmo terreno, ao lado da casa, uma bolsa verde contendo 16 (dezesseis) pinos de cocaína – 35,2 gramas, 03 (três) pedaços de maconha – 220,9 gramas, 02 (dois) rolos de insulfilme que seriam utilizados para embalar os entorpecentes, além de 01 (um) balança de precisão.

Ainda consta da denúncia que, durante a abordagem, estavam na residência: i) Jeanderson Bismarck Soares de Almeida, sendo encontrado com o mesmo 01 (um) cigarro de maconha; ii) Marcos Vinicius de Souza, sendo encontrado 01 (uma) bucha de maconha em sua bolsa; e iii) o denunciado Welligton Torres Amorim, proprietário de 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha, 02 (dois) rolos de insulfilme e 01 (uma) balança de precisão.

Pois bem, não há que se cogitar em violação de domicílio neste caso concreto, pois a entrada na residência foi franqueada pelo proprietário, Jeanderson, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais e do próprio Jeanderson. Ademais, havia justa causa para o ingresso, uma vez que apuraram a existência de uma motocicleta com restrição estacionada no terreno. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DEFENSIVA INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. Preliminar - Nulidade por violação de domicílio : O artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas a indícios da prática de crime, justificado encontra-se o ingresso no domicílio alheio. Ademais, considerando que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido são permanentes, a prisão em flagrante do paciente é perfeitamente possível a qualquer momento, não sendo exigível a apresentação do mandado judicial ou até mesmo o consentimento do morador do imóvel. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Mérito : Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas e, restando cabalmente demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Restando demonstrado efetivamente nos autos que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, inviável se afigura a concessão do benefício do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200045314, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Não há, portanto, nenhuma ilegalidade da prova angariada.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório e pelo laudo de exame químico definitivo, que atestaram a natureza entorpecente do material apreendido.

A autoria do referido crime também está evidenciada pela prova oral coligida, pois a dinâmica dos fatos relatados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem, tanto em sede policial quanto judicial.

Segundo orientação do STJ,
“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021); o que não se verifica no caso concreto.

A prova oral indica que a droga apreendida no interior da bolsa era de propriedade do denunciado, não somente o depoimento judicial do policial Gabriel Lima, mas também as declarações de Jeanderson e Marcos Vinícius, que se encontravam na residência juntamente ao réu quando dos fatos, os quais afirmaram que não sabiam do material contido na bolsa apreendida, mas que sabiam que pertencia ao acusado.

O próprio réu confirmou a propriedade das drogas e do material apreendido na bolsa encontrada, embora tenha dito que se tratava de entorpecente para consumo próprio e que a balança de precisão teria recebido como troca quando comprou as drogas.

Embora o denunciado tenha negado a traficância, a versão por ele apresentada é dissonante do acervo probatório.

De acordo com entendimento deste Órgão fracionário,
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Nesse caso concreto, a destinação da droga à traficância é evidenciada pela apreensão de drogas variadas, parcela delas de natureza deletéria, em considerável quantidade (16 pinos de cocaína com massa total de 35,2 gramas e 03 (três) pedaços de maconha com massa total de 220,9 gramas), localizadas junto a materiais comumente utilizados no tráfico, a saber, dois rolos de insulfilme utilizados para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão. Além disso, o fato de o denunciado se intitular usuário de droga não exclui a condição de traficante.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

O mesmo se constata quanto ao crime de receptação, cuja materialidade está demonstrada pelo boletim unificado e pelo auto de apreensão, e a autoria pela prova oral coligida, inclusive a confissão do acusado.

O réu confessou que adquiriu a moto por R$ 600,00 (seiscentos) reais com motor “batido”, supostamente fruto de leilão, sem documentos.

Marcos Vinicius de Souza em Juízo imputou a propriedade da moto ao acusado e os policiais confirmaram que o réu lhes confessou que a motocicleta com restrição lhe pertencia.

Como se sabe,
“no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, 'caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

A Defesa, entretanto, não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, não servindo, para tanto, as meras alegações do réu acerca do desconhecimento da ilicitude, não sendo coerente que alguém adquira um bem por valor tão discrepante com o de mercado, desacompanhado de qualquer documentação.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação na modalidade prevista no
caput
do art. 180 do CP.

Passo a avaliar a dosimetria.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, assim constou da sentença, na primeira fase:

A CULPABILIDADE é própria do tipo.
Os ANTECEDENTES estão maculados, conforme certidão juntada nos autos, eis que possui sentença condenatória nos autos 0005818-37.2019.8.08.0011, também pelo crime de tráfico de drogas, o que ora valoro como maus antecedentes
.
Sua CONDUTA SOCIAL é ruim, eis que se encontrava desempregado, tendo utilizado sua rescisão contratual para comprar drogas e viver do tráfico.
Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os MOTIVOS são comuns à espécie.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, eis que o acusado tentou fugir e dispensar as drogas, que, por sua quantidade e natureza, ensejam maior reprovação
.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las.
Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é presumidamente boa, eis que assistidopor advogado particular.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/06,
FIXO A PENA-BASE
em
07

(SETE)

ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS)

DIAS-MULTA
.

Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

As consequências do crime foram negativamente valoradas com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser neutralizada tal circunstância judicial.

Acerca dos antecedentes criminais, foram considerados contra o réu em razão da condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo 0005818-37.2019.8.08.0011, relativa a fatos ocorridos em 28/05/2019, portanto, posteriores aos apurados nos presentes autos. Portanto, a fundamentação é inidônea:
STJ, HC n. 542.909/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020
. Assim, neutralizo os antecedentes.

A valoração negativa da conduta social realizada pelo sentenciante contraria a orientação do STJ no sentido de que ela
“deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente”
(AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Assim, referida circunstância judicial deve também ser neutralizada.

Remanesce hígida, no entanto, a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, de fato, a quantidade da droga apreendida desabona o acusado, sendo necessário o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Pendendo em desfavor do réu apenas uma circunstância judicial negativa, necessário o redimensionamento da pena-base, antes estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, utilizando para tanto o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

Incide em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, resultando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Afasto a pretensão da Defesa de reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da súmula 630 do STJ,
in litteris
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

O entendimento sumulado remanesce hígido no âmbito da jurisprudência do STJ:
AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022
.

Reputo inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado quanto ao réu, pois, apesar de primário, sua dedicação a atividades criminosas é aferida não somente pela existência de uma condenação criminal transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas, praticado pouco tempo após ser solto neste processo, mas também pela apreensão de uma variedade de drogas junto a apetrechos destinados à traficância, como papel filme e balança de precisão, reforçam sua inserção no mundo do tráfico.

Nesse sentido:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.807.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.

Logo, torno em definitiva a pena do acusado, para o crime de tráfico de drogas, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Já para o crime de receptação, assim constou da sentença, na primeira fase da dosimetria:

A CULPABILIDADE é própria do tipo.
Os ANTECEDENTES estão maculados, conforme certidão juntada nos autos, eis que possui sentença condenatória nos autos 0005818-37.2019.8.08.0011
, também pelo crime de tráfico de drogas, o que ora valoro como maus antecedentes
.
Não há dados nos autos para aferir sua CONDUTA SOCIAL. Sua PERSONALIDADE não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os MOTIVOS são próprios do tipo.
A
s CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME também são próprias do tipo. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não foram relevantes. Não há o que se relevar em relação ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Atento a esses nortes
estabeleço a PENA-BASE de 01 (UM) ANO 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Pelos mesmos motivos já expostos quanto à valoração indevida dos antecedentes, por se tratar de condenação relativa a fatos posteriores dos ora apurados, deve ser afastada a referida circunstância judicial, reconduzindo-se a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Considerando que, na fase intermediária, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, por força da súmula 231 do STJ, resta prejudicado o pedido da Defesa de reconhecimento da atenuante da confissão. Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva para o crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão, mantidos os 08 (oito) dias-multa já arbitrados pelo sentenciante, muito embora de forma equivocada, abaixo do mínimo legal da pena de multa, em razão da inviabilidade de prejudicar o réu na pendência de recurso exclusivo da Defesa (
non reformatio in pejus
).

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena total do acusado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 529 (quinhentos e vinte e nove) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO
.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA.
E
XISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA
MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INIDONEIDADE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.

R
ECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não merece acolhimento o pleito da Defesa para que o réu seja beneficiado com o direito de recorrer em liberdade, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada na sentença com arrimo em fundamentação idônea, amparada no fato de que o denunciado, após concedida a liberdade neste processo, cometeu novo delito de tráfico de drogas, objeto de apuração na ação penal nº. 0005818-37.2019.8.08.0011, descumprindo, assim, as condições estabelecidas para que permanecesse em liberdade.

2. Não há que se cogitar em violação de domicílio neste caso concreto, pois a entrada na residência foi franqueada pelo proprietário, Jeanderson, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais e do próprio Jeanderson. Ademais, havia justa causa para o ingresso, uma vez que apuraram a existência de uma motocicleta com restrição estacionada no terreno.

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório e pelo laudo de exame químico definitivo, que atestaram a natureza entorpecente do material apreendido, e a autoria do referido crime também está evidenciada pela prova oral coligida, pois a dinâmica dos fatos relatados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem, tanto em sede policial quanto judicial.

4. Segundo orientação do STJ,
“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021); o que não se verifica no caso concreto.

5. De acordo com entendimento deste Órgão fracionário,
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

6. No caso concreto, a destinação da droga à traficância é evidenciada pela apreensão de drogas variadas, parcela delas de natureza deletéria, em considerável quantidade (16 pinos de cocaína com massa total de 35,2 gramas e 03 (três) pedaços de maconha com massa total de 220,9 gramas), localizadas junto a materiais comumente utilizados no tráfico, a saber, dois rolos de insulfilme utilizados para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão. Além disso, o fato de o denunciado se intitular usuário de droga não exclui a condição de traficante.

7. A materialidade do crime de receptação está demonstrada pelo boletim unificado e pelo auto de apreensão, e a autoria pela prova oral coligida, inclusive a confissão do acusado.

8. Como se sabe,
“no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, 'caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova' (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

9. Sabe-se que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.872/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

10. As consequências do crime foram negativamente valoradas com arrimo em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser neutralizada tal circunstância judicial.

11. Acerca dos antecedentes criminais, foram considerados contra o réu em razão da condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo 0005818-37.2019.8.08.0011, relativa a fatos ocorridos em 28/05/2019, portanto, posteriores aos apurados nos presentes autos. Portanto, a fundamentação é inidônea, devendo ser neutralizada a referida circunstância judicial.

12. A valoração negativa da conduta social realizada pelo sentenciante contraria a orientação do STJ no sentido de que ela
“deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente”
(AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Assim, referida circunstância judicial deve também ser neutralizada.

13. Remanesce hígida, no entanto, a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que, de fato, a quantidade da droga apreendida desabona o acusado, sendo necessário o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

14. Afasta-se a pretensão da Defesa de reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da súmula 630 do STJ.

15. Inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado quanto ao réu, pois, apesar de primário, sua dedicação a atividades criminosas é aferida não somente pela existência de uma condenação criminal transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas, praticado pouco tempo após ser solto neste processo, mas também pela apreensão de uma variedade de drogas junto a apetrechos destinados à traficância, como papel filme e balança de precisão, reforçam sua inserção no mundo do tráfico.

16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena total do acusado para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 529 (quinhentos e vinte e nove) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.